Tribunal: STF
Processo: HC 269982
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Geisiane Beatriz Lemke e outro, em favor de Leonardo de Jesus, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Agravo Regimental no RHC n. 225.693/MT.
Colhe-se trechos da decisão impugnada (eDOC. 15):

“Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado às penas de 12 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos tipificados no art. 33, caput, e art. 35 da Lei 11.343/06, na forma do art. 29 e art. 69 do Código Penal, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 
Impetrado prévio writ na origem, o Tribunal Estadual denegou a ordem e manteve a custódia cautelar (e-STJ, fls. 1109-1118). Eis a ementa:
(...)
Nesta Corte, a defesa sustenta que o recorrente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob o fundamento de que a sentença que o condenou, ao manter a custódia cautelar, limitou-se a convalidar os fundamentos da decisão originária que decretou a prisão preventiva em 10/08/2023, sem apresentar fundamentação própria ou atualizada. 
Aduz que há nulidade do acórdão recorrido, não só porque acrescentou indevidamente fundamentos ao ato coator (e-STJ, fls. 1140-1143), mas também porque utilizou-se de fundamentação per relationem constante do decreto preventivo - gravidade abstrata do delito, sem acréscimo de argumentos próprios, para fundamentar a manutenção da segregação cautelar (e-STJ, fls. 1143-1149). 
Registra que não houve qualquer menção a atos ou fatos concretos do recorrente que pudessem legitimar um suposto risco à ordem pública, e que não houve a juntada de quaisquer elementos que demonstrassem uma manutenção da gravidade do crime além da própria prescrição do tipo penal, de forma que manter o recorrente preso com base nestes argumentos se traduziria em evidente adiantamento de pena (e-STJ, fl. 1149). 
Afirma que não houve uma análise detalhada acerca da insuficiência das medidas cautelares alternativas ao cárcere (e-STJ, fls. 1149-1152) e que é viável a revogação da prisão ou substituição dessa pelas medidas previstas no art. 319 do CPP (e-STJ, fls. 1152-1160). 
Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, pleiteia a substituição por medidas cautelares alternativas à prisão”.
 
No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator negou provimento ao recurso em habeas corpus (eDOC. 15). Interposto Agravo Regimental, o colegiado lhe negou provimento (eDOC. 18).
Nesta Corte, o impetrante reitera o alegado no Superior Tribunal de Justiça.
Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva. Subsidiariamente, requer a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. 
É o relatório.
Decido.

Colho do ato coator os fundamentos para a manutenção da prisão cautelar:

“Na hipótese, diversamente do que argui a defesa, as instâncias antecedentes negaram ao agravante o recurso em liberdade sob a justificativa de que persistem os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, quais sejam: a garantia da ordem pública, considerando-se a quantidade de entorpecentes apreendidos (135,19g de cocaína e 163,36g de maconha), a necessidade de interromper atividade de grupo criminoso (uma vez que o recorrente é indicado como líder de facção criminosa atuante no tráfico de drogas), o risco concreto de reiteração delitiva do agente, uma vez que possui vasta ficha criminal, somado ao fato de o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal. 
O Tribunal de origem destacou que o recorrente "possui o Executivo de Pena nº 2000216-35.2019.8.11.0015, o qual contempla três guias criminais que totalizam a expressiva pena de 57 (cinquenta e sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão." 
Ressaltou, ainda, que o histórico criminal do agravante "inclui condenações por crimes de extrema gravidade, como homicídio, ocultação de cadáver, associação criminosa, tráfico e associação para o tráfico de drogas, o que demonstra sua periculosidade concreta e seu profundo envolvimento com a criminalidade. Tal circunstância, aliada ao papel de liderança exercido na organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, evidencia o elevado risco de reiteração delitiva caso posto em liberdade." 
Dessarte, segundo jurisprudência desta Corte, "a persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública. Precedentes." (AgRg no HC n. 984.921/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025.)
[...]
Nesse teor, considerando-se que a prisão está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo que se falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação, bem como tendo o recorrente permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau”.

De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.
Aury Lopes Jr. aponta os contornos da prisão cautelar:

“Prisão Preventiva: poderá ser decretada na fase de investigação ou no curso do processo, sempre que houver pedido do MP ou representação na autoridade policial, não podendo ser decretada de ofício pelo juiz. 
“Requisito: fumus commissi delicti, ou seja, nos termos do art. 312, exige a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.
“Fundamento: periculum libertatis, isto é, a real necessidade cautelar, representada pela necessidade de tutela da ordem pública, da ordem econômica, da prova ou da aplicação da lei penal. Esse perigo deve ser atual, contemporâneo. A prisão para garantia da ordem pública é criticada pela ausência de uma finalidade cautelar (tutela do processo) além da sua abertura conceitual, ou seja, é um conceito vago, impreciso e indeterminado, que serve como um coringa hermenêutico. Também a prisão para garantia da ordem econômica é criticada por não ter uma natureza cautelar penal e também pela vagueza conceitual. Já as prisões preventivas para tutela da prova e tutela da lei penal (risco de fuga) são cautelares, mas exigem sempre a demonstração de um suporte probatório real e concreto, não imaginário”. (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 866)

Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.
Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.
Registra-se que, no caso concreto, a prisão cautelar justifica-se pela garantia da ordem pública, pelo risco de reiteração delitiva e para desarticular organização criminosa que promove o tráfico de drogas. 
Consta dos autos a apreensão de 135,19g de cocaína e de 163,36g de maconha. Ademais, o Tribunal de origem consignou (eDOC. 13, p. 9) que o paciente exercia a liderança de organização criminosa, na medida em que “coordenava as atividades dos demais integrantes, que desempenhavam funções operacionais essenciais para o funcionamento da engrenagem criminosa, sendo responsáveis pela aquisição, controle e revenda dos entorpecentes”. Outrossim, o paciente mantinha sua atuação de comando e articulação “mesmo estando encarcerado, o que demonstra elevado grau de periculosidade social e comprometimento com a atividade delitiva” (eDOC. 13, p. 9). 
O risco de reiteração delitiva evidencia-se pelo extenso histórico criminal do paciente que inclui os crimes de homicídio, ocultação de cadáver, associação criminosa, tráfico e associação para o tráfico de drogas (eDOC. 13, p. 9). Por oportuno, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou, ainda, que o paciente possui o Executivo de Pena nº 2000216-35.2019.8.11.0015, composto por três guias criminais, que totalizam 57 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão (eDOC. 18, p. 5-6). 
Nesse sentido, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública, da aplicação da lei penal e para evitar a reiteração delitiva: HC 242511 ED-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje. 22.8.2024; HC 243873 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje. 21.8.2024; HC 240191 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 14.6.2024; HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma,  DJe 3.3.2022.
Do mesmo modo, é firme o entendimento desta Corte no sentido de que a técnica da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura nulidade ou ofensa ao disposto nos incisos XXXV e LX do art. 5º e no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 241954, Rel. Min. Edson Fachin, Dje. 13.6.2024; HC 238561, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje. 23.4.2024; HC 239131, Rel. Min. André Mendonça, Dje. 16.4.2024; ARE 850.086/BA AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 8.6.2015; ARE 742.212/DF AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 9.10.2014; ARE 727.030/RS AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2013.
Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente